Tribunal: TJMT
Processo: 1016455-77.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016455-77.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO), LAUDELINO DA SILVA GOMES - CPF: 984.228.631-20 (APELADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. LESÕES DISTINTAS. CUMULAÇÃO DEVIDA. JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que condenou a seguradora ao pagamento de indenização por invalidez permanente parcial, decorrente de acidente de trânsito.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se houve erro na cumulação de percentuais de invalidez por lesões em segmentos corporais distintos; (ii) verificar omissão no dispositivo quanto à especificação dos juros moratórios; (iii) determinar a base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

Não configura “bis in idem” a cumulação das indenizações, tendo em vista que a perícia identificou lesões distintas em segmentos corporais diferentes, conforme tabela anexa à Lei no 6.194/74.

Houve omissão no dispositivo quanto à especificação dos juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, o que impõe reforma parcial da sentença neste ponto.

Os honorários advocatícios devem ser fixados em 20% sobre o valor da condenação, em conformidade com o art. 85, § 2o, do CPC/2015, e não sobre o teto máximo da indenização.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Não há “bis in idem” na cumulação de indenizações por lesões em segmentos corporais distintos; 2. Os juros moratórios são fixados em 1% ao mês; 3. Honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, § 2o, do CPC/2015”.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.194/1974; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,

REsp no 1.746.072/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019; TJMG, RAC no 10000190990812001, Rel. Desa. Juliana Campos Horta, j. 04.03.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Laudelino da Silva Gomes, julgou procedente o pedido inicial, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 6.412,50 (seis mil quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos), além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor do teto máximo da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta, em suma, que haveria necessidade de intimação do perito judicial para prestar esclarecimentos sobre possíveis inconsistências no laudo, especialmente quanto à duplicidade de graduação das lesões em um mesmo segmento corporal (membro superior esquerdo e ombro esquerdo), o que, segundo a recorrente, configuraria
bis in idem
. Deste modo, insurge-se contra a aplicação cumulativa dos percentuais na tabela da Lei no 6.194/74, defendendo que a lesão em uma parte do segmento já engloba possíveis danos a outras partes do mesmo membro, de modo que não deveriam ser computadas cumulativamente.

Além disso, assevera que o dispositivo da sentença foi omisso quanto a incidência dos juros, limitando-se a aplicar a porcentagem, sem informar que serão de 1% ao mês. Ademais, insurge-se contra a fixação dos honorários advocatícios em 20% do valor máximo indenizável, argumentando que a sentença contrariou o disposto no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, o qual determina a fixação dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, observando critérios de proporcionalidade. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 262470783), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Laudelino da Silva Gomes move ação de cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, com base na Lei n. 6.194/74, contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 04.05.2020.

Alega em breve síntese, que foi vítima de acidente de trânsito com veículo automotor, tipo colisão entre motocicletas, o que lhe causou fraturas no membro superior esquerdo, consoante faz prova o boletim de ocorrência policial e o prontuário de atendimento médico.

Realizada perícia judicial, a
expert
concluiu pela perda parcial incompleta do membro superior esquerdo/antebraço e ombro esquerdo, ambas as lesões em grau médio (50%). (id. 262470768).

Após regular trâmite processual, a douta magistrada
a quo
, considerando que o laudo pericial apontou a existência de nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, que resultou em incapacidade média (50%) em membro superior esquerdo (70%) e incapacidade média (50%) em ombro esquerdo (25%), condenou a seguradora ao pagamento de R$6.412,50, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor do teto máximo da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. (id. 262470771).

Inconformada, a seguradora apelante sustenta que haveria necessidade de intimação do perito judicial para prestar esclarecimentos sobre possíveis inconsistências no laudo, especialmente quanto à duplicidade de graduação das lesões em um mesmo segmento corporal (membro superior esquerdo e ombro esquerdo), o que, segundo a recorrente, configuraria
bis in idem
.

Além disso, assevera que o dispositivo da sentença foi omisso quanto a incidência dos juros, limitando-se a aplicar a porcentagem, sem informar que será de 1% ao mês.

Ademais, insurge-se contra a fixação dos honorários advocatícios em 20% do valor máximo indenizável, argumentando que a sentença contrariou o disposto no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, o qual determina a fixação dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, observando critérios de proporcionalidade. Ao final requer a reforma da r. sentença

Pois bem. Inicialmente, mister se faz constar que foi realizada perícia judicial (id. 262470768), a qual evidenciou o nexo de causalidade entre o acidente causado pelo veículo automotor e a invalidez permanente sofrida pela vítima, concluindo pela perda parcial incompleta do membro superior esquerdo/antebraço e ombro esquerdo, ambas as lesões em grau médio (50%).

Desse modo,

tenho que o laudo pericial está isento de vícios, sendo perfeitamente claro e conclusivo acerca da lesão sofrida, bem como da respectiva graduação, mormente pelo fato de constar do referido documento que se trata de invalidez permanente e parcial, tanto do membro superior esquerdo (antebraço) quanto do ombro esquerdo.

Logo, desnecessária a intimação do perito para prestar esclarecimentos.

Dito isso, com a devida vênia, não assiste razão à seguradora recorrente quando sustenta que as lesões fazem parte de um único seguimento, de modo que deveria acarretar um só cálculo, sob pena de configurar
bis in idem
. Explico.

Como visto, a perícia técnica demonstrou que houve lesões em segmentos distintos: membro superior esquerdo/antebraço e ombro esquerdo. Além disso, a tabela anexa à Lei 6.194/74, vigente à época do acidente, expressamente distingue as lesões sofridas, de maneira que não há qualquer empecilho quanto à possibilidade de cumulação.

A propósito, colha-se julgados dos Tribunais Pátrios, em casos semelhantes, confira
in verbis
:

“
EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT -
ALEGAÇÃO DE "BIS IN IDEM" - IMPOSSIBILIDADE - OMBRO ESQUERDO E MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO - POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO PARA FINS DE CÁLCULO
- RECURSO NÃO PROVIDO.

- A tabela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09, expressamente distingue as lesões sofridas, de modo que não restam dúvidas quanto à possibilidade de cumulação.
” (TJMG, RAC: 10000190990812001, 12a Câmara Cível, Rel. Desa.

Juliana Campos Horta, j. 04.03.2020 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL FUNDAMENTADO E IDÔNEO. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO QUE CULMINOU EM INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA DO
OMBRO ESQUERDO E DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. LESÕES DISTINTAS ATESTADAS EM LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES
. 1. Ação de cobrança para complementar DPVAT concedido administrativamente. 2.
Possibilidade de cumular-se indenizações quando o segmento corporal afetado influenciar na performance de outro, configurando lesão distinta. 3. No presente caso, pelo laudo pericial, restou evidenciado a existência de invalides permanente parcial e incompleta do Apelante que comprometeu 50% do ombro esquerdo e 10% do membro superior esquerdo. 4. Em razão de serem duas lesões distintas, que provocam grau de debilidade diferente, a indenização deve compensar ambas as perdas, cumulando-se os valores correspondentes, não havendo bis in idem.
5. Apelo provido em parte.”
(TJBA, RAC n.o 05350291720158050001, 3a Câmara Cível, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, 17.03.2020 – negritei).

Da análise da tabela de percentuais previstas no anexo da Lei n. 6.194/74, constata-se que para o caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores, o percentual de perda incidente é de 70% do valor máximo da indenização – R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 4.725,00.

Por outro lado, para a perda completa da mobilidade de um dos ombros, o percentual incidente é de 25% do valor máximo da indenização (R$ 13.500,00), o que resulta no montante de R$ 1.687,50.

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez parcial permanente que acomete a vítima no membro superior esquerdo é de 50% e a lesão no ombro esquerdo também é de 50%, cujo percentual deverá ser calculado sobre o resultado do percentual de perdas, encontra-se o valor de
R$ 6.412,50
, resultado da seguinte equação:

- Lesão membro superior esquerdo: 70% de R$13.500,00 x 50 % = R$ 4.725,00.

- Lesão ombro esquerdo: 25% de R$ 13.500,00 x 50% = R$ 1.687,50.

- Total:
R$ 6.412,50
.

Assim, a r. sentença não merece qualquer reforma neste ponto.

Quanto à insurgência da recorrente em relação à omissão no dispositivo da sentença, tenho que merece acolhida. Isso porque, assim consta da conclusão de julgamento:

“
Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a requerida ao pagamento da indenização securitária por invalidez permanente – DPVAT à parte autora, no valor de R$ 6.412,50,
acrescido de juros moratórios de 1% desde a citação (Súmula 426 do STJ)
e correção monetária pelo INPC da indenização por morte ou invalidez a partir do evento danoso
.” (destaquei).

Deste modo, de clareza solar que não houve expressa menção de que os juros moratórios devem ser de 1%
ao mês,
desde a data da citação, motivo pelo qual a sentença merece reforma neste ponto.

Avançando na resolução da celeuma,
a seguradora apelante defende que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação e não sobre R$ 13.500,00 (teto máximo da indenização), pugnando pela reforma da sentença também neste ponto.

Com razão. Verifico que o juízo de origem,
data vênia,
equivocou-se ao arbitrar os honorários advocatícios com base no teto máximo da indenização (R$ 13.500,00), conforme dispõe o art. 85, §2o, do CPC. Explico.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que
primeiro deve ser considerado a condenação
e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. Confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(...) 4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:
(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o
); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)
.

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que
o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação
; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. [...]”
(Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019 – negritei e grifei).

Dessa forma, diante da orientação fixada pelo c. STJ, é de clareza solar que, diante da condenação da apelante no importe de R$ 6.412,50 (seis mil quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos), o percentual deverá ser de 20%, a incidir sobre tal valor, em obediência a ordem de preferência disposta no artigo 85, § 2o, do CPC, eis que de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial
,
para determinar que os juros moratórios devem ser de 1% ao mês, desde a data da citação, bem como para que o percentual fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência seja de 20% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025